Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. OFTALMOLÓGICO. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória no PJe 0708639- 09.2024.8.07.0016.
3. Decisão ID 55900323 deferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.
5. O Ministério Público, ID 57517208, oficiou pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.
6. Consultando os autos de origem, PJe 0708639- 09.2024.8.07.0016, verifico que no Despacho ID 185393243, PÁG. 4, da Central de Regulação esclarece: “que a solicitação já foi autorizada por esta Central para a realização do procedimento cirúrgico requerido no Hospital São Mateus, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO No 050096/2023 (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 131441111). De acordo com o contrato, a autorização da cirurgia tem validade de 90 dias, ou seja, é válida para os meses de DEZEMBRO, JANEIRO e FEVEREIRO/2024, devendo ser desconsiderado o dia e horário de agendamento que constam na solicitação.”.
7. Porém, a agravada informa no presente feito, bem como, no feito original que até a presente data não foi realizado e nem agendado o procedimento cirúrgico. O prazo da autorização já foi extrapolado, pois a validade era até o mês de fevereiro/2024.
8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
9. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
10. Consultando os autos originais verifico que a agravante, foi inserida no Sistema de Regulação, para o procedimento cirúrgico CE - URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCÓPICA, inserida em 13/11/2023 pelo Hospital Regional de Sobradinho, com a prioridade (VERMELHO - prioridade zero).
11. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a agravante está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da agravante implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da agravante é Vermelha, ou seja, urgente, mesmo autorizada a realização do procedimento, este não foi nem agendado.
12. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Determino que o procedimento cirúrgico CE - URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCÓPICA, seja realizada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da cirurgia na Rede Privada de Saúde.
13. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.